Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-18.2022.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-18.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO VALERIO DA CONCEICAO - CPF: 074.894.711-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de descontos não autorizados em benefício previdenciário.

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato apresentado pela ré não foi aposta pelo autor, evidenciando a existência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na ausência de má-fé da instituição; e (ii) saber se está configurado o dano moral e se o valor fixado é proporcional aos danos suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de má-fé, o que não foi verificado, sendo devida apenas a restituição simples.

A fraude na contratação do serviço bancário implica falha na prestação do serviço e enseja dano moral, tendo em vista a negligência da instituição ao permitir o desconto indevido no benefício do autor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostrou-se desproporcional, sendo razoável sua redução para R$ 6.000,00, considerando os princípios da moderação e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de valores cobrados indevidamente, sem comprovação de má-fé do fornecedor, deve ocorrer de forma simples. 2. A contratação mediante fraude, com descontos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por Sebastião Valério da Conceição, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 2.567,06 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês. Além disso, fixou a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também sujeita à atualização pelos mesmos índices, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, recorre a apelante, alegando, em síntese, que não restou comprovado o alegado dano moral, sustentando que os descontos indevidos sofridos pela parte autora configuram mero dissabor, sem gravidade suficiente para atingir sua honra. Argumenta, ainda, que não agiu com má-fé, motivo pelo qual entende ser incabível a condenação à restituição em dobro dos valores descontados.

Aduz, também, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional e que houve excesso na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Diante disso, requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral e da restituição em dobro, ou, subsidiariamente, a redução dos respectivos valores, bem como a minoração dos honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 290819937).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sebastião Valério da Conceição ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano material e moral, em face da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, alegando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob as rubricas “Contribuição COBAP” e “Consignação COBAP”, sem que tivesse firmado contrato ou conferido autorização para tanto.

Aduziu que, ao tomar ciência da indevida cobrança, tentou solucionar administrativamente a controvérsia, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

No curso da instrução processual, a audiência de conciliação foi infrutífera. A parte ré apresentou contestação, sustentando a legalidade dos descontos com base em suposta adesão contratual do autor, a qual foi devidamente impugnada.

Na decisão de saneamento, determinou-se a realização de perícia grafotécnica, com nomeação de perito e apresentação de quesitos por ambas as partes. O laudo pericial concluiu, de forma categórica, que a assinatura constante do contrato apresentado pela requerida não foi aposta pelo autor, evidenciando a ocorrência de fraude na adesão (id. 290819912).

O juízo de origem
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 2.567,06 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês. Além disso, fixou a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também sujeita à atualização pelos mesmos índices, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, alegando, em síntese, que não restou comprovado o alegado dano moral, sustentando que os descontos indevidos configuram mero dissabor, sem gravidade suficiente para afetar a honra do autor. Alega, ainda, ausência de má-fé, razão pela qual entende ser indevida a restituição em dobro. Sustenta, por fim, que o valor fixado a título de dano moral é desproporcional e que houve excesso na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, assim, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da restituição em dobro ou, subsidiariamente, a redução dos respectivos valores, bem como a minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia não apresenta complexidade.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei).

Assim, diante da negativa do autor quanto à celebração e assinatura do contrato, e considerando a natureza da prova negativa, cabia à parte ré, ora apelante, o ônus de demonstrar a inexistência da relação contratual entre as partes, conforme disposição do art. 373, inc. II, do CPC.

Não obstante a juntada da cédula de crédito bancário supostamente assinada pelo demandante, no curso da instrução foi realizada perícia grafotécnica com a finalidade de apurar a veracidade da assinatura atribuída à parte autora. O perito concluiu, de maneira inequívoca, que a referida firma não foi lançada por ela, tratando-se, portanto, de assinatura fraudulenta, vejamos:

Demonstrada a fraude, resta evidenciada a responsabilidade exclusiva da requerida. Assim, reconhecida a inexistência de débito, resta evidente o dever da associação restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Quanto ao dano moral
, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão em nome do autor, demonstrando fragilidade de seu sistema.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes,

entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos,

e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a titulo de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023).

No que tange à pretensão de redução dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto, por tais fundamentos, entendo que a r. sentença deve ser parcialmente reformada para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de comprovação de má-fé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025